Tribunal: STF
Processo: HC 212976
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os argumentos veiculados no habeas corpus não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que se restringiu a indeferir liminarmente o HC 725.271/SP, por se tratar de reiteração de matérias já apreciadas e decididas por aquela Corte em impetração anterior.



    II – Nesse contexto, o exame das questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – De resto, o entendimento do STJ alinha-se à orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.